Tribunal: STF
Processo: RE 1412749
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo que, em síntese, deu parcial provimento ao recurso inominado do INSS para, tão somente, alterar a data de início do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição deferido pela sentença de 1º Grau.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos arts. 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Argumenta ser necessária a demonstração de prévio requerimento na via administrativa “pelo jurisdicionado que julga ter determinado direito material a ser exercitado em face do Estado”.



    Em 15/3/21, a Presidência da Turma Recursal de origem, em razão do julgamento do RE nº 631.240/MG, feito paradigma do Tema nº 350 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Turma Recursal não exerceu juízo de retratação mantendo o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 350 – NÃO EXERCE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PORQUE O ACÓRDÃO JÁ ESTÁ ADEQUADO AO ENTENDIMENTO – HOUVE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema nº 350, cujo tema suscitado no recurso teve sua repercussão geral reconhecida, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição. 



    Nesse julgamento, o Plenário assentou igualmente que “na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão” - grifei. Esse julgado foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) asdemais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.



    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (DJe de 10/11/14 – grifo nosso)



    No presente feito, ao reanalisar o caso para fins de eventual retratação, a Corte de origem concluiu pela manutenção do acórdão recorrido, consignando que: 



    “1 - Ação ajuizada em face do INSS, buscando-se a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral mediante reconhecimento de labor rural.



    (...)



    5 – Deixo de exercer juízo de retratação, tendo em vista que o julgado – acórdão prolatado no evento nº 52, já está adequado ao decidido no Tema 350: o autor formulou o pedido administrativo para a obtenção do benefício pleiteado – aposentadoria por tempo de contribuição, na data de 22/11/2016 (NB 175.293.748-9), conforme comprovante de fls 04 do anexo nº 02, de forma que verifico que não cabe a extinção do feito sem exame do mérito.



    6 - Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação.”



    Desse modo, verifica-se do excerto transcrito, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Ademais, para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessária análise do quadro fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. A propósito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, assentou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento pelo juiz de determinada diligência probatória. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 788.807/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/10/14)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. II - A apreciação do recurso extraordinário, na espécie, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279 do STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. III – Agravo regimental improvido.” (ARE nº 750.501/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/11/13)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente